Tribunal: TJES
Processo: 5000906-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000906-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GERVANO ROCHA NASCIMENTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000
906-08
.2020
.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
GRAVAD
O
:
GERVANO ROCHA NASCIMENTO.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
(id

468238 –
fls.
1-4
)
, proferida
pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Quarta Vara da
Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória -
Comarca da Capital nos autos d
o
“
mandado de segurança (com pedido liminar)
registrad
o
sob o n.
0006491-54.2020.8.08.0024

impetrado contra ato coator atribuído ao
INSTITUTO AOCP
e ao
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que deferiu a liminar “para determinar que o impetrante participe das demais etapas do concurso público regido pelo edital nº 001/2018 – PCES, na qualidade de sub judice, inclusive seja incluído na avaliação psicológica a ser realizada no dia 29.03.2020 e etapas seguintes, se preenchidas as demais condições para tanto, até ulterior decisão deste Juízo”.

N
as razões do recurso (
id
468176) alegou a
agravante, em síntese, que: 1) “No que tange
a
anexação de laudo assinado por Neurocirurgião/Neurologista apresentado pelo Impetrante, informa-se que em momento oportuno, qual seja, fase de Inspeção de Saúde, o candidato não apresentou tal documento, sendo este intempestivo, visto elaborado a apresentado na via judicial, apenas posteriormente a finalização da fase de Inspeção de Saúde”
(fl. 4); 2) “Causa estranheza o fato de que, só apenas depois da emissão do resultado do exame toxicológico, o candidato tenha procurado outro médico para a emissão de novo laudo médico, datado de 22/11/2019, apresentando-o apenas na via judicial” (fl. 6); 3) “verifica-se que a banca examinadora manteve seu posicionamento de não aconselhar o candidato a prosseguir no certame, visto que, ainda que o candidato sustente o uso de medicamentos prescritos por profissional habilitado, no dia previsto para o seu exame de saúde (12/11/2019), comparando-se o resultado do exame toxicológico emitido pelo Laboratório Chroma Tox, com o laudo médico elaborado no mesmo dia da coleta realizada, não há como se inferir qualquer motivo justificador para a detecção da presença de anfetamina entre os parâmetros listrados” (fl. 8); 4) “O Impetrante pretende discutir o mérito do ato administrativo que o declarou NÃO ACONSELHADO na fase de inspeção de saúde do concurso público, tendo em vista resultado positivo para a substância ilícita - anfetamina”
(fl. 10); e 5) há
periculum in mora
porque
existe
risco de gastos indevidos
a serem pagos
o Poder Público (fl. 15).

Requereu o provimento do recurso “a fim de revogar a decisão liminar proferida pelo juízo a quo” (p. 16).

Foram apresentadas
c
ontrarrazões
(id 607644)
.

A douta Procuradoria de Justiça declinou do interesse de se manifestar no recurso (id 678367)

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 17 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, de modo que CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do e.relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000
906-08
.2020
.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
GRAVAD
O
:
GERVANO ROCHA NASCIMENTO.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão
d
a
respeitável
decisão
(id

468238
)
proferida
nos autos d
o
“
mandado de segurança (com pedido liminar)” impetrado contra ato coator atribuído ao
Instituto AOCP e ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
que deferiu a liminar “para determinar que o impetrante participe das demais etapas do concurso público regido pelo edital nº 001/2018 – PCES, na qualidade de sub judice, inclusive seja incluído na avaliação psicológica a ser realizada no dia 29.03.2020 e etapas seguintes, se preenchidas as demais condições para tanto, até ulterior decisão deste Juízo”.

N
as razões do recurso (
id
468176) alegou a
agravante, em síntese, que: 1) “No que tange
a
anexação de laudo assinado por Neurocirurgião/Neurologista apresentado pelo Impetrante, informa-se que em momento oportuno, qual seja, fase de Inspeção de Saúde, o candidato não apresentou tal documento, sendo este intempestivo, visto elaborado a apresentado na via judicial, apenas posteriormente a finalização da fase de Inspeção de Saúde”
(fl. 4); 2) “Causa estranheza o fato de que, só apenas depois da emissão do resultado do exame toxicológico, o candidato tenha procurado outro médico para a emissão de novo laudo médico, datado de 22/11/2019, apresentando-o apenas na via judicial” (fl. 6); 3) “verifica-se que a banca examinadora manteve seu posicionamento de não aconselhar o candidato a prosseguir no certame, visto que, ainda que o candidato sustente o uso de medicamentos prescritos por profissional habilitado, no dia previsto para o seu exame de saúde (12/11/2019), comparando-se o resultado do exame toxicológico emitido pelo Laboratório Chroma Tox, com o laudo médico elaborado no mesmo dia da coleta realizada, não há como se inferir qualquer motivo justificador para a detecção da presença de anfetamina entre os parâmetros listrados” (fl. 8); 4) “O Impetrante pretende discutir o mérito do ato administrativo que o declarou NÃO ACONSELHADO na fase de inspeção de saúde do concurso público, tendo em vista resultado positivo para a substância ilícita - anfetamina”
(fl. 10); e 5) há
periculum in mora
porque
existe
risco de gastos indevidos
a serem pagos
o Poder Público (fl. 15).

Requereu o provimento do recurso “a fim de revogar a decisão liminar proferida pelo juízo a quo” (p. 16).

O recurso não deve ser provido.

O edital é a lei do concurso e a observância das normas previstas
nele
assegura tratamento isonômico entre os que participam do certame.

O argumento do agravante de que
“O Impetrante pretende discutir o mérito do ato administrativo que o declarou NÃO ACONSELHADO na fase de inspeção de saúde do concurso público, tendo em vista resultado positivo para a substância ilícita - anfetamina”
(fl. 10)
não é suficiente para
reforma da decisão recorrida
. C
onforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado” (RMS 37.327/SE, Rel. Ministro Herman Benjmin, Segunda Turma, julgado em 20-08-2013, DJe 12-09-2013).

No caso, a ilustre Juíza de Direito mencionou que “
o impetrante foi eliminado do concurso público regulado pelo edital nº 001/2018 – PCES, em razão de ter sido ‘não aconselhado’ no exame toxicológico, eis que fora detectada a substância ‘anfetamina’... Todavia, verifica-se que o impetrante acostou aos autos documentação que demonstra estar em acompanhamento neurológico, desde 15 de junho 2018, para tratamento de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e para a prevenção e tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fazendo uso regular dos medicamentos dimesilato lisdexanfetamina (Venvanse), escitalopram (Lexapro) e quetiapina (fls. 36/37). Ressalta-se, que os referidos medicamentos estão regulados perante a ANVISA e possuem em sua composição, a substância ‘anfetamina’ (fls. 39 e consulta ao site da ANVISA), podendo, portanto, alterar o resultado de eventual exame toxicológico”.

O argumento do agravante relativo à intempestividade do laudo médico que foi apresentado somente em Juízo afigura-se relevante. Entendo, contudo, que sobre tal matéria deve
ser realizado
aprofundamento cognitivo na instância de origem
até porque
o agravado afirmou que “
não havia a menor possibilidade de... apresentar o laudo médico, pois o exame toxicológico, de acordo com o edital, no item 15.11,
letra 'e', deveria ser apresentado lacrado. E foi o que fiz, apresentei-o lacrado” (id 607644, p. 3).

De outro flanco, não vejo a presença de
periculum in mora

que milite em favor do agravante.
Ness
a ordem de ideias,
o argumento
dele
de que
há risco de gastos indevidos
a serem pagos pelo
Poder Público (fl. 15)
não é acertado porque nenhuma nomeação/posse foi determinada na respeitável decisão recorrida, encontrando-se o agravado participando do certame
sub judice
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N.

5000
906-08
.2020
.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
GRAVAD
O
:
GERVANO ROCHA NASCIMENTO.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME TOXICOLÓGIO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
ATO ADMINISTRATIVO. SINDICABILIDADE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. - A orientação d
o colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“
O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado” (RMS 37.327/SE, Rel. Ministro
Herman Benjmin, Segunda Turma,
julgado em 20-08-2013, DJe 12-09-2013).

2. -
No caso, a ilustre Juíza de Direito mencionou que “
o impetrante foi eliminado do concurso público regulado pelo edital nº 001/2018 – PCES, em razão de ter sido ‘não aconselhado’ no exame toxicológico, eis que fora detectada a substância ‘anfetamina’... Todavia, verifica-se que o impetrante acostou aos autos documentação que demonstra estar em acompanhamento neurológico, desde 15 de junho 2018, para tratamento de transtorno de d
e
ficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e para a prevenção e tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), fazendo uso regular dos medicamentos dimesilato lisdexanfetamina (Venvanse), escitalopram (Lexapro) e quetiapina (fls. 36/37). Ressalta-se, que os referidos medicamentos estão regulados perante a ANVISA e possuem em sua composição, a substância ‘anfetamina’ (fls. 39 e consulta ao site da ANVISA), podendo, portanto, alterar o resultado de eventual exame toxicológico”.

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.